Tribunal: TJBA
Processo: 8055344-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8055344-35.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROQUE ANGELICO ARAUJO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS (OAB:BA53352-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL PELO SINDICATO. ATO EXTENSÍVEL AOS SUBSTITUÍDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva, ao fundamento de prescrição quinquenal da pretensão executiva. A parte exequente alegou que o curso do prazo foi validamente interrompido por protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria antes do decurso do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição da execução individual de título judicial coletivo foi validamente interrompida por protesto judicial promovido por sindicato da categoria; (ii) estabelecer se os efeitos interruptivos do protesto ajuizado pelo substituto processual aproveitam à exequente individual substituída. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de executar título judicial contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e da Súmula nº 150 do STF. O termo inicial do prazo prescricional, em caso de execução de sentença, é a data do trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento. Ajuizado protesto judicial antes do esgotamento do prazo prescricional, opera-se validamente a interrupção do prazo, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. Conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, a prescrição, uma vez interrompida, recomeça a correr pela metade (2 anos e 6 meses), contados do ato interruptivo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o protesto ajuizado por sindicato da categoria, atuando como substituto processual, interrompe validamente a prescrição em favor de todos os substituídos, inclusive nas execuções individuais. A execução individual ajuizada dentro do novo prazo prescricional, iniciado a partir do protesto judicial, é tempestiva. A sentença que desconsidera o efeito interruptivo do protesto judicial viola os arts. 202, II, do CC, e 9º do Decreto nº 20.910/1932, além de divergir da jurisprudência dominante. Questões relativas à legitimidade ativa e outras matérias de defesa não foram apreciadas pelo juízo de origem e encontram-se suspensas em razão de IRDR, devendo ser apreciadas oportunamente, vedada a supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; CC/2002, arts. 202, II, e 204; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 8º e 9º; CPC/2015, art. 535. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, AgInt no REsp 2108410/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1724137/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 29.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, REsp 1.622.539/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05.11.2019, DJe 07.11.2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 8055798-15.2025.8.05.0001, Rel. Desª Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, pub. 12.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 8055795-60.2025.8.05.0001, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, j. 23.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055344-35.2025.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: ROQUE ANGELICO ARAUJO e como APELADO: ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora